Tribunal: STF
Processo: RE 286246
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Renovação de licença de
localização e funcionamento.
- O acórdão recorrido, ao fundar-se em que a cobrança da
taxa de renovação de licença para localização e funcionamento era
indevida por falta de comprovação do exercício, por parte do
Município, da atividade de fiscalização, nada mais fez do que seguir
a orientação predominante nesta Corte (assim, a título
exemplificativo, nos RREE 140.278, 115.213, 115.983, 190.126 e
259.980).
Recurso extraordinário não conhecido.